Tribunal: TJDFT
Processo: 0711961-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE ANIMAIS. PROIBIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. O exercício do direito de propriedade no âmbito das relações condominiais deve compatibilizar-se com as normas que regem o bem-estar do condomínio. A vedação de manutenção ou criação de animais nas unidades habitacionais, imposta de forma genérica e sem justificativa legítima, ao proibir toda espécie de animal, excede as justas restrições permitidas em lei, revelando-se desarrazoada e desproporcional, mormente quando se trata de animal (gato) inofensivo e de pequeno porte, que não causa prejuízo ao sossego, salubridade e segurança dos demais condôminos.